Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701631-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON GABRIEL SOUSA GARCIA, MARIA DO SOCORRO SERTAO SOUSA AGRAVADO: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALISSON GABRIEL SOUSA GARCIA E OUTRO contra a decisão de ID 178207726 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO, que acolheu os embargos de declaração e indeferiu o pedido de natureza liminar formulado. Afirmam, em suma, que adquiriram um veículo no estabelecimento comercial da primeira agravada, mediante contrato de alienação fiduciária com a segunda agravada; que o veículo apresentou defeitos não perceptíveis anteriormente; que requereram o reparo do veículo; que, após a alegação de conserto, o mesmo problema foi detectado novamente; que a primeira agravada reteve o veículo, não o devolvendo até o momento; que a segunda agravada possui responsabilidade solidária; que deve haver suspensão da cobrança das parcelas do financiamento, enquanto se discute a rescisão contratual. Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento até o julgamento de mérito, sob pena de aplicação de multa, o pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Para exata compreensão da controvérsia, é importante pontuar o que se analisa no presente agravo de instrumento. Pretende a parte agravante, em síntese, que sejam suspensas as parcelas do contrato de alienação fiduciária realizado, diante da existência de vício oculto no veículo adquirido com o produto do contrato bancário. A discussão, portanto, não se refere propriamente à existência do defeito indicado, matéria a depender da adequada instrução probatória. Conforme destacado a decisão agravada, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é “no sentido de que os agentes financeiros (‘bancos de varejo’) que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora (‘bancos da montadora’)” (REsp n. 2.039.968/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Em outras palavras, a aludida Corte Superior rechaça a responsabilidade do agente financeiro pelo vício do produto, bem como impõe a subsistência do contrato de alienação fiduciária mesmo com a resolução do contrato de compra e venda. Portanto, ainda que se decrete a futura resolução do contrato de compra e venda do veículo, não há, neste momento processual, fundamento suficiente para impor a suspensão das parcelas do contrato de alienação fiduciária firmado com a instituição financeira. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora